Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-28.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001028-28.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLINDO BENEDITO RODRIGUES - CPF: 667.442.881-72 (EMBARGADO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. REGISTRO NO CNIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reformar sentença e julgar procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, reconhecendo a qualidade de segurado do autor com base em vínculo empregatício registrado no CNIS e corroborado por prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de documentos contemporâneos aptos a comprovar vínculo empregatício registrado no CNIS sem indicação de remuneração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrenta de forma expressa a questão da qualidade de segurado, reconhecendo a validade do vínculo empregatício constante no CNIS e afastando a alegação de ausência de contribuições.

4. A prova pericial confirma a ocorrência de acidente de trabalho em período coincidente com o vínculo registrado, reforçando a efetividade da relação laboral.

5. A exigência de apresentação de CTPS ou outros documentos contemporâneos não se sobrepõe ao conjunto probatório já analisado e suficiente para formação do convencimento judicial.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequada sua utilização com tal finalidade.

7. Inexiste dolo ou caráter protelatório na interposição do recurso, afastando a aplicação de multa.

8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos da sistemática do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O registro de vínculo empregatício no CNIS goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual irregularidade. 2. A ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias não afasta a qualidade de segurado do empregado, por ser obrigação do empregador. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1o, IV; Lei n. 8.212/91, art. 30, I, “a”; Lei n. 8.213/91,
arts
. 29-A, §5o, e 55, §3o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

op
o
stos
pelo Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS contra
A
córdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento a Apelação Cível interpost
a

pelo
embargado.

A demanda originária trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, julgada inicialmente improcedente sob o fundamento de que o autor não ostentava a qualidade de segurado na data do sinistro.

Em sede de julgamento da
a
pelação, o Colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. O Acórdão embargado fundamentou-se no sentido de que, apesar de não constarem recolhimentos previdenciários e salários de contribuição no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), havia o registro de um vínculo empregatício ativo iniciado em 1.2.2023 com a empresa
“
R. de Jesus Ltda
”
.

Restou consignado
na decisão
que, nos termos do art. 30, inciso I, alínea
“
a
”
, da Lei n
.
8.212/91, a obrigação de arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados é da empresa tomadora do serviço, não podendo o trabalhador ser penalizado pela ausência de recolhimento, mantendo-se, assim, a sua qualidade de segurado. Diante disso, e comprovados os demais requisitos, foi concedido o auxílio-acidente desde a
d
ata de
e
ntrada do
r
equerimento.

Em suas razões de Embargos de Declaração, o INSS alega a existência de omissão no acórdão. Sustenta que o julgado não se pronunciou expressamente sobre a ausência de documentos comprobatórios do vínculo empregatício constante no CNIS.

Afirma que, como não há informação de remuneração no referido cadastro, a validade do vínculo ficaria condicionada à apresentação de documentação contemporânea, como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a teor do art. 29-A, §5o, da Lei n
.
8.213/91 e do art. 19, §§2o e 3o, do Decreto n
.
3.048/99. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão, inclusive para fins de prequestionamento da matéria e acesso às instâncias superiores.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos de declaração devido à ilegibilidade da peça recursal apresentada pelo INSS, que estaria materialmente comprometida por caracteres desconexos, impossibilitando a compreensão da controvérsia. No mérito, defende que não há omissão no julgado, o qual enfrentou de forma direta e completa a questão da qualidade de segurado e da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Aduz que o INSS pretende apenas rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado nessa via estreita. Requer a rejeição dos embargos e, subsidiariamente, a condenação da autarquia ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar – Inadmissibilidade dos Embargos

Nas contrarrazões, o embargado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que a petição de Embargos de Declaração apresentada pelo INSS se encontra com caracteres ilegíveis e desconexos, impossibilitando a
ex
ata compreensão da insurgência recursal e infringindo o dever de correta transmissão dos documentos eletrônicos.

No entanto, a preliminar não merece guarida.

Ao analisar detidamente a petição recursal protocolada pelo INSS, fica evidente que o vício
afetou, unicamente, as letras que contêm acentuação gráfica
,
como
“
á
”
,
“
é
”
,
“
í
”
,
“
ó
”
,
“
ú
”
e o
“
ç
”
, substituindo-os por símbolos atípicos
.

Contudo, as demais letras, a estruturação das frases e a formatação geral do documento foram integralmente preservadas. Dessa forma, mediante um simples esforço de leitura contextual, o texto não se mostra tão ilegível quanto alega o embargado, sendo perfeitamente possível extrair e compreender com clareza a tese jurídica defendida pela autarquia previdenciária. Não houve, portanto, prejuízo à prestação jurisdicional ou ao contraditório.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada e
conheço
do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

A teor do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
E
mbargos de
D
eclaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas em situações específicas:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O INSS fundamenta o seu recurso na alegação de omissão. Argumenta que o
A
córdão foi omisso por não ter
enfrentado
a regra do art. 29-A, §5o, da Lei n
.
8.213/91, uma vez que o embargado não teria apresentado prova material contemporânea para validar o vínculo empregatício registrado no CNIS sem as respectivas anotações de remuneração/contribuição.

A omissão, que enseja o acolhimento dos embargos declaratórios, consubstancia-se na ausência de manifestação do julgador sobre determinado ponto, questão ou tese suscitada pelas partes que, por si só, seja capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1o, IV, do CPC), ou sobre matéria de ordem pública que deva ser apreciada de ofício.

No caso concreto, analisando o Acórdão proferido, constata-se que o vício alegado inexiste.

A decisão abordou expressa e fundamentadamente a questão do vínculo e da qualidade de segurado do autor, concluindo por sua higidez legal. Não há que se falar em omissão quanto à prova do vínculo pelo simples fato de o autor não ter colacionado a CTPS nos autos judiciais.

Primeiro, porque o vínculo, com data de início em 1.2.2023, está devidamente registrado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Como cediço, o CNIS é o banco de dados oficial do Governo Federal. Para que um vínculo empregatício tenha sido inserido ali, a parte ou o empregador que realizou a informação/requerimento comprovou a relação por meio de documentações que foram devidamente recebidas, processadas e validadas pelo próprio sistema e pelos entes estatais
,
incluindo o próprio INSS
,
antes da inserção. Goza, portanto, de presunção de veracidade relativa, que não foi desconstituída pela autarquia.

Não bastasse isso, não houve amparo exclusivo apenas no registro administrativo. Constou expressamente no Acórdão embargado trecho fundamentando que as provas produzidas nos próprios autos ratificam o labor, notadamente porque o laudo pericial atestou que o evento danoso se tratou de um infortúnio laborativo ocorrido em data que coincide com o período do vínculo ativo. Verifica-se isso no seguinte trecho da decisão colegiada:

“
Além disso, o próprio laudo pericial confirmou que o infortúnio se tratou de um acidente de trabalho típico, ocorrido durante o exercício da função, o que corrobora a efetividade do vínculo empregatício vigente à época do sinistro.
”
.

Fica nítido que a tese de ausência de qualidade de segurado foi superada, abordando a responsabilidade do empregador pelo recolhimento (art. 30, I, 'a', Lei
n.
8.212/91) e o lastro probatório do próprio acidente de trabalho reconhecido pela perícia.

Na realidade, o que a autarquia embargante demonstra é mero inconformismo com o entendimento firmado pelo Colegiado, buscando, pela via inadequada dos
E
mbargos de
D
eclaração, a rediscussão do mérito e a reforma da decisão, objetivo este que desafia a interposição de recurso próprio para as instâncias superiores.

Por outro lado, não obstante a constatação de que o recurso do INSS busca a rediscussão do mérito, indefiro o pedido subsidiário formulado pelo embargado em sede de contrarrazões concernente à aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC). Isso porque não se vislumbra dolo processual ou manifesto propósito de procrastinar o feito por parte da autarquia federal, mas tão somente o regular exercício do direito de recorrer, com o fim principal de esgotar a matéria para prequestionamento, tática comum e amplamente admitida.

Por fim, quanto à pretensão de prequestionamento ventilada pelo INSS em relação aos
arts
. 29-A, §5o e 55, §3o da Lei n
.
8.213/91, art. 19, §§2o e 3o, do Decreto n
.
3.048/99 e art. 373, I, do CPC, consigne-se que a atual sistemática processual civil consagra o prequestionamento ficto ou implícito. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no
A
córdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Destarte, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a manutenção do acórdão tal como lançado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o Acórdão embargado
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026